Tribunal: TJDFT
Processo: 0738256-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738256-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA DE OLIVEIRA URBEN, CARLA DE OLIVEIRA URBEN AGRAVADO: CONDOMINIO VIVENDAS BELA VISTA BRASILIA DF, LENON DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CARLA DE OLIVEIRA URBEN e outra em face de CONDOMÍNIO VIVENDAS BELA VISTA BRASÍLIA DF e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em Cumprimento de Sentença (n. 0716567-12.2022.8.07.0006), indeferiu o pedido de desconstituição da penhora. A decisão agravada tem o seguinte teor: Conforme extrato da conta judicial em anexo, o valor bloqueado junto à instituição Nu Pagamentos - IP foi transferido. O valor total disponível é de R$ 747,26, visto que a penhora recaiu sobre ativo de baixa liquidez. Transfira-se, em favor de CONDOMINIO VIVENDAS BELA VISTA BRASILIA DF, o valor capital de R$ 747,26, mais eventuais acréscimos da conta judicial. Para tanto, deverão ser utilizados os dados bancários informados ao Id 222975421. Indefiro a desconstituição da penhora dos direitos possessórios, visto que não foi demonstrada a impenhorabilidade. Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, anoto que não há necessidade de intervenção. As partes deverão estabelecer contato e apresentar minuta aos autos, em caso de eventual acordo. Antes de prosseguir com a avaliação dos direitos possessórios, determino a pesquisa de bens nos demais sistemas disponíveis ao Juízo (INFOJUD e RENAJUD), visto que não foi realizada anteriormente. Em suas razões recursais, as Agravantes aduzem que o bem penhorado possui valor muito superior ao débito exequendo, cuja atualização perfaz a quantia de R$ 12.347,02, enquanto a cessão de direitos atinge o montante aproximado de R$ 200.000,00, gerando excesso de garantia. Afirmam, em suma, que a constrição afronta o princípio da execução menos gravosa previsto no art. 805 do CPC. Requerem, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para ser determinada a substituição ou redução da penhora até o limite necessário para a garantia da execução. É o relatório. Decido. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Sabe-se que a parte agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme prevê o art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil Depreende-se dos autos de origem que as executadas se insurgiram, perante o julgador de primeiro grau, quanto à penhora de cessão de direitos, sob a alegação de que “não houve o esgotamento dos meios executórios” (ID 242432295 – origem). Na presente sede, as Agravantes sustentam que “o bem constrito possui valor muito superior ao débito exequendo”. Requerem, portanto, a reforma da decisão sob fundamento diverso daquele apresentado diante do Juízo a quo, ou seja, sob a alegação de que houve um excesso de penhora. Ocorre que a tese ora defendida não foi submetida ao Juízo de primeiro grau e tampouco foi por ele examinada. Logo, não pode ser apreciada por essa instância revisora. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, configura supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não examinada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. 2.2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da controvérsia de fundo do recurso. 3. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. 3.1. No caso em deslinde sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 4. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5. Observe-se, a esse respeito, que a) a ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente e b) a necessidade de inclusão da operadora do plano de saúde no polo passivo da relação jurídica processual são temas que não foram objeto de análise pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, de modo que seria indevida a avaliação das questões aludidas, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. 5.1. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão recorrida, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 6. Deve ser preservada a fórmula segundo a qual não pode haver, no presente momento, a deliberação, por este Egrégio Sodalício, a respeito de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública. 7. Não é apropriada a alteração das partes integrantes da relação jurídica processual por meio de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que se limita a avaliar, singelamente, o requerimento de tutela antecipada. 8. Verifica-se, portanto, que o recurso não pode ser conhecido diante a ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal. 8.1. O agravo de instrumento manejado pela sociedade empresária não está apto a superar a barreira do conhecimento (art. 932, inc. III, do CPC). 9. Recurso desprovido. (Acórdão 1944592, 0735231-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Assim, constitui inovação recursal a alegação de excesso de penhora suscitada pelas Agravantes. Por tais razões, visto que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025 17:16:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador